Tribunal: CARF
Processo: 11030.001287/2007-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.001287/2007-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.964 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2021
Recorrente
SUDBRACK LEONHARDT SUPERMERCADOS LTDA (VERNO
LEONHARDT CIA LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM.
REGRA ESPECIAL.
Tratando-se de lançamento por homologação, não comprovadas as hipóteses de
apropriação indébita, dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo
prevista no art. 150, § 4°, do CTN, quando o contribuinte provar que houve
antecipação de pagamento do imposto, ainda que em valor inferior ao
efetivamente devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o lançamento até a competência 07/2002,
inclusive, uma vez que atingidas pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.001287/2007-39
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001287/2007-39

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela
Contribuinte com o fito de extinguir crédito tributário decorrente das contribuições
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes
individuais, a parte patronal e aquela destinada ao SAT/RAT e a terceiros,
entidades e fundos.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 18-8.695 - proferida pela 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Santa Maria - DRJ/STM - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 143 a 145):
A empresa, acima identificada, foi notificada a recolher contribuições destinadas à
Seguridade Social e a outras entidades decorrentes das remunerações pagas aos
segurados empregados e contribuintes individuais (pró-labore e honorários
profissionais). Conforme Relatório Fiscal (fls. 114/116), o crédito previdenciário
compreende as contribuições da empresa de 20% (vinte por cento) sobre os valores
pagos aos segurados empregados; 2% (dois por cento), destinado ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão da redução do grau da capacidade laboratíva decorrente
dos riscos ambientais do trabalho; 5,8% (cinco vírgula oito por cento), destinado a
outras entidades (SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE).
O crédito previdenciário inclui também, as contribuições da empresa de 15% (quinze
por cento) e 20% (vinte por cento), conforme o período, sobre os valores pagos ou
creditados aos contribuintes individuais a título de pró-labore e honorários profissionais.
Compõe o lançamento, ainda, diferenças de acréscimos legais apuradas nas
competências 10/1999, 07,11/2000, 07,11/2003, 11/2004 e 03/2005.
Os fatos geradores das contribuições previdenciárias foram apurados com base nas
folhas de pagamento, nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP, Guias de Recolhimento da Previdência Social, Registro de Empregados,
Rescisão de Contrato de Trabalho e outros documentos.
Os valores originários das contribuições apuradas, bem como as alíquotas aplicadas,
constam do Discriminativo Analítico de Débito - DAD, fls. 07/28. Os valores que
serviram de base para apuração do débito são aqueles discriminados no Relatório de
Lançamentos (RL), fls. 38/50.
O crédito constituído é de R$ 87.965,31 (oitenta e sete mil, novecentos e sessenta e
cinco reais e trinta e um centavos), consolidado em 13/08/2007.
O sujeito passivo foi devidamente cientificado da Notificação Fiscal de/ Lançamento de
Débito - NFLD e seus anexos, em 16/08/2007, conforme fl. 01 deste processo
A notificada, tempestivamente, apresentou impugnação, conforme instrumento de fls.
131/137, alegando, em síntese, período decadencial de cinco anos conforme previsto no
art. 173, do CTN.
Requer, seja reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 45 da lei n° 8.212/91 e que
seja declarada a decadência do direito da Seguridade Social constituir seus créditos
relativos a período anterior a agosto de 2002.

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001287/2007-39

Julgamento de Primeira Instância
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Santa
Maria julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 143 a 145):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/11/2006
DECADÊNCIA.
O prazo para a constituição dos créditos previdenciários é o estabelecido no art. 45 da
Lei n° 8.212/91. Enquanto ainda existente, a norma no mundo jurídico, não pode a
Administração furtar-se do seu cumprimento.
A arguição de inconstitucionalidade não pode ser enfrentada no contencioso
administrativo por ser prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
Lançamento Procedente
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 149 a 156):
1. Requer o reconhecimento da inconstitucionalidade formal do art. 45 da Lei no
8.212, de 1991.
2. Aduz que o crédito tributário referente às competências anteriores a agosto de
2002 foram atingidos pela decadência prevista no art. 173, I, do CTN.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 14/2/2008
(processo digital, fl. 148), e a peça recursal foi interposta em 7/3/2008 (processo digital, fl.
149), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001287/2007-39

constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código,
trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer
juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, supostamente em face da inconstitucionalidade do art.45 da Lei no 8.212, de
1991, .manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional. Nestes termos,
a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de
maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001287/2007-39

Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Prejudicial de mérito
Prazo decadencial
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da
Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido pago espontaneamente pelo
contribuinte. Nessa perspectiva, vale consignar que, em 20/6/2008, foi publicado o enunciado
da Súmula Vinculante no 8, editada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), declarando a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91. Por conseguinte, conforme vinculação
estabelecida no art. 2o da Lei no 11.417, de 19 de dezembro de 2006, o lapso temporal que a
União dispõe para constituir crédito tributário referente a CSP não mais será o reportado
decênio legal, e sim de 5 (cinco) anos, exatamente, dentro dos contornos dados pelo Código
Tributário Nacional (CTN).
Assim considerado, o sujeito ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para
constituir referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou notificação de
lançamento), variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem.
É o que se vê nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa
perspectiva, o CTN trata o instituto da decadência em dois preceitos distintos, quais sejam: (i)
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001287/2007-39

em regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art.
150, § 4o) e (ii) na regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as
circunstâncias, independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I e II e §
único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto no CTN, art. 173, fica facilitada
quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, presentes na
Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998. Mais especificamente, consoante o art. 11,
inciso III, alíneas “c” e “d”, da reportada Lei Complementar, os incisos I e II e § único
supracitados trazem enumerações atinentes ao caput (CTN, art. 173, incisos I e II) e exceção às
regras enumeradas precedentemente (CTN, art. 173, § único) respectivamente. Confira-se:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
À vista dessas premissas, o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em
conta - além das hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação -, a forma
de apuração do correspondente tributo e a antecipação do respectivo pagamento. Portanto, o
início do mencionado prazo quinquenal se dará a partir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e houver
antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor
inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art.
150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto às penalidades e aos tributos não excepcionados anteriormente (item 1),
desde que o respectivo procedimento fiscal não se tenha iniciado em data anterior (CTN, art.
173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos não
excepcionados no item 1, quando a respectiva fiscalização for instaurada antes do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, §
único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Por fim, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas regras especial
e geral, as quais refletem na contagem do prazo decadencial. A primeira, tratando da
antecipação de pagamento, total ou parcial, da contribuição apurada; a segunda, relativamente ao
momento em que o Fisco poderá iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito
tributário.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001287/2007-39

Em tal raciocínio, por meio dos enunciados de Súmulas CARF nos 99 e 106, este
Conselho já delineou casos de aplicação das regras especial e geral respectivamente, nestes
termos:
Enunciado de Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Enunciado de Súmula CARF no 106:
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Igualmente pertinente, tocante à regra geral vista, a inércia do Fisco, a qual
supostamente consumaria a decadência, terá por referência o prazo final para a entrega da
correspondente GFIP. Isto, porque, antes de citada data, embora o fato gerador já tenha se
aperfeiçoado, eventual autuação será tida por arbitrária, já que o contribuinte tem a faculdade de
corrigir eventuais impropriedades, por ventura, declaradas. Portanto, o prazo decadencial
estabelecido no CTN, art. 173, inciso I, terá por termo inicial o 1o de janeiro do ano seguinte
àquele em que ditas declarações foram ou deveriam ter sido apresentadas.
GFIP – Prazo de apresentação
Regra geral, desde janeiro de 1999, os contribuintes estão obrigados a prestar
informações sociais previdenciárias mediante a apresentação de GFIP - constitutiva de crédito
tributário a partir de 3 de dezembro 2008 - até o 7o (sétimo) dia do mês subsequente ao da
ocorrência dos respectivos fatos geradores, exceto quanto à competência 13, cuja transmissão se
dará até 31 de janeiro do ano seguinte. Ademais, caso a repartição bancária não funcione na
referida data, reportado termo final será antecipado para o dia de expediente bancário
imediatamente anterior. É o que se infere do que está posto na Lei 8.212, de 24 de julho de 1991,
com as alterações implementadas pelas Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997 e Medida
Provisória no 449, de 3 dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009;
regulamentada pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, cujas normas de aplicação constam
da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, e Manual DA GFIP/SEFIP
(Atualização: 10/2008. P. 12). Confira-se:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui instrumento
hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações comporão a
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001287/2007-39

base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do caput
deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária,
aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A desta Lei.
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
[...]
§ 2o A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária, conforme
estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia sete do mês
seguinte àquele a que se referirem as informações. (Redação dada pelo Decreto no
3.265, de 1999)
§ 3o A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a
partir de janeiro de 1999.
[...]
§ 8o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos demais contribuintes e ao
adquirente, consignatário ou cooperativa, sub-rogados na forma deste Regulamento.
IN RFB no 971, de 2009:
Art. 47. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações
acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a:
[...]
VIII - informar mensalmente, à RFB e ao Conselho Curador do FGTS, em GFIP
emitida por estabelecimento da empresa, com informações distintas por tomador de
serviço e por obra de construção civil, os dados cadastrais, os fatos geradores, a base de
cálculo e os valores devidos das contribuições sociais e outras informações de interesse
da RFB e do INSS ou do Conselho Curador do FGTS, na forma estabelecida no Manual
da GFIP;
[...]
§ 11. Para o fim do inciso VIII do caput, considera-se informado à RFB quando da
entrega da GFIP, conforme definição contida no Manual da GFIP.
MANUAL DA GFIP/SEFIP (_versao_84.pdf. Acesso em: 21 de maio de 2020):
6 - PRAZO PARA ENTREGAR E RECOLHER
A GFIP/SEFIP é utilizada para efetuar os recolhimentos ao FGTS referentes a qualquer
competência e, a partir da competência janeiro de 1999, para prestar informações à
Previdência Social, devendo ser apresentada mensalmente, independentemente do
efetivo recolhimento ao FGTS o u das contribuições previdenciárias, quando houver:
[...]
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001287/2007-39

Caso não haja expediente bancário, a transmissão deve ser antecipada para o dia de
expediente bancário imediatamente anterior.
O arquivo NRA.SFP, referente à competência 13, destinado exclusivamente à
Previdência Social, deve ser transmitido até o dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da
referida competência
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Julgamento convertido em diligência
Impende registrar que manifestada autuação se refere às competências do período
de apuração compreendido entre janeiro de 1999 e novembro de 2006, sendo a Recorrente dela
cientificada somente em 16/8/2007 (processo digital, fl.2). Portanto, anteriormente à análise do
lapso decadencial, carecia se ter informação precisa acerca da comprovação de supostos
pagamentos antecipados, eis que definidores da regra a ser aplicada, se a especial ou a geral.
Nesse pressuposto, este Colegiado resolveu converter o julgamento em diligência,
para que a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil juntasse aos
autos a comprovação de supostos pagamentos antecipados, se fosse o caso, destacando, em
documento próprio, as competências a que se referem e a origem das verbas que lhes serviram
de base de cálculo (processo digital, fls. 179 a 185).
Considerando o disposto na informação fiscal lavrada pela Unidade Preparadora
em atendimento ao comando da resolução supracitada, assim como as apropriações efetuadas
pela autoridade fiscal, infere-se que houve pagamentos antecipados na competência 7/2002 e
anteriores, eis que efetuados antes de 1/2/2007, data de início do reportado procedimento fiscal -
processo digital, fls. 53 a 56 (RDA); fls. 61 a 74 (RADA); fl. 101 (ciência do MPF) e fls. 193 e
194 (Informação Fiscal). Ademais, consoante Relatório Fiscal, ausente hipóteses de apropriação
indébita, dolo, fraude ou simulação (processo digital. Fls. 116 a 118).
Como se vê, os fatos geradores correspondentes às competência 7/2002 e
anteriores não poderiam ter sido objetos de lançamento, por ter se operado a decadência do
direito que o Fisco detinha de constituir o respectivo crédito tributário, exatamente como
assevera o CTN, art. 150, §4o. Contudo, mantém-se a parcela remanescente do crédito
constituído exatamente como decidiu a origem, já que carente de contestação recursal.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso interposto, mas dou-lhe
provimento, extinguindo-se a parcela do crédito tributário decaído, correspondente às
competências 1/1999 a 7/2002, inclusive.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital